Tribunal: TJBA
Processo: 8240727-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8240727-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLORECI DA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DADOS. ENVIO DE INFORMAÇÕES DECORRENTE DE IMPOSIÇÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de reparação moral, sob o fundamento de que o envio de informações ao SCR constitui obrigação legal da instituição financeira, bem como de que a ausência de comunicação prévia, por si só, não possui o condão de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inserção de dados no SCR/SISBACEN enseja a exclusão do registro;

(ii) estabelecer se o envio das informações ao SCR configura ato ilícito apto a justificar reparação civil;

(iii) verificar se a ausência de comunicação prévia gera dano moral presumido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR é banco de dados público gerido pelo Banco Central do Brasil, com finalidade de fiscalização e monitoramento do sistema financeiro, sendo obrigatório o envio de informações pelas instituições financeiras.

4. O registro de operações de crédito no SCR constitui exercício regular de dever legal, não configurando ato ilícito a manutenção do apontamento regularmente realizado.

5.A responsabilidade pela comunicação prévia ao consumidor é da instituição financeira remetente, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022.

6.Ainda que ausente notificação prévia específica, tal circunstância não enseja a exclusão do registro, pois o envio das informações decorre de imposição normativa.

7. O SCR não se equipara aos cadastros restritivos tradicionais (SPC/SERASA), pois possui acesso restrito e depende de autorização do cliente para consulta por terceiros, não se configurando o dano moral de forma presumida (in re ipsa).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

9. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; CPC, arts. 373, I, e 85, §11; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 12, 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 572; STJ, REsp nº 1.626.547/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.982.457/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 29.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8022797-10.2023.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8240727-86.2025.8.05.0001, em que figura como apelante
FLORECI DA CONCEICAO DOS SANTOS

e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM13